Tribunal: TJMT
Processo: 1003607-14.2020.8.11.0004
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003607-14.2020.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LARA FABIA PEREIRA DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 070.110.801-04 (RECORRENTE), MICHEL RIBEIRO RODRIGUES SILVA - CPF: 002.995.731-17 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado
:

1003607-14.2020.8.11.0004

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE
BARRA DO GARÇAS/MT

Recorrente:

LARA FABIA PEREIRA DA SILVA

Recorrida:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
22-26/05/2023

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS

MORAIS
E
MATERIAIS
. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA
. FATURAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO
.

COBRANÇAS INDEVIDAS
RECONHECIDAS ADMINISTRATIVAMENTE.
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA
QUE RESTOU INCONTROVERSA
.

DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS POSTULADOS DA RAZ
OABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
SENTENÇA
REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO.

1.
Trata-se de ação indenizatória em que
a
Recorrente LARA FABIA PEREIRA DA SILVA postula
indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida
decorrente de emissão de faturas acima da média
, concernente ao serviço de fornecimento de energia elétrica,
mesmo tendo sido
refaturadas
administrativamente
.

2.
Malgrado
a
consumidor
a
não tenha colacionado nos autos o extrat
o de negativação em seu nome,
a realização da inscrição objurgada restou incontroversa quando da apresentação da defesa pela empresa Recorrida (
ID
127761209
), razão pela qual merece prosperar o pleito indenizatório por danos morais.

3. O dano moral decorrente do cadastro indevido nos órgãos restritivos de crédito caracteriza-se como “in
re

ipsa
”, prejuízo verificável pela própria ocorrência do evento, não necessitando de demonstração.

4
. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica da empresa Recorrente, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

5
. Quantum indenizatório a ser fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) que se adequa aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente utilizado por esta e. Turma Recursal em casos análogos.

6. Sentença
reformada.

7
. Recurso conhecido e

provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrente LARA FABIA PEREIRA DA SILVA postula indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida decorrente de emissão de faturas acima da média, concernente ao serviço de fornecimento de energia elétrica, mesmo tendo sido
refaturadas
administrativamente.

Contestado o feit
o, foi proferida sentença de
improcedência
.

Inconformad
a, a

Recorrente

LARA
FABIA PEREIRA DA SILVA

nas razões recursais,
pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que ação seja julgada procedente, com a condenação da empresa Recorrida ao pagamento
de indenização por danos morais
, sugerindo o valor de R$
10
.000,00 (
dez
mil reais)
.

Em contrarrazões (
ID
127761236
),
a Recorrida
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
,
refuta as razões recursais, pleiteando pelo
improvimento
do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2023